Tribunal: STF
Processo: RE 93889
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-23
Data de publicação: 1982-11-23

Ementa:
INQUERITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRETENSAO A APRECIAÇÃO DOS FATOS, VEDADA PELA SÚMULA 279.
TEMAS CONSTITUCIONAL E FEDERAL SUSCITADOS NÃO QUESTIONADOS NO
ACÓRDÃO IMPUGNADO (SÚMULA 282).
DECISÃO RECORRIDA BASEADA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO
ABRANGIDOS TODOS PELO RECURSO (SÚMULA 283).
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.